Tribunal: TJSP
Processo: 2297678-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo – Agravante que apresentou seguro-garantia do débito - Hipótese que não se confunde com o pagamento – Multa e honorários advocatícios que só são excluídos quando há o efetivo pagamento do débito, não bastando a prestação de garantia – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo – Agravante que apresentou seguro-garantia do débito - Hipótese que não se confunde com o pagamento – Multa e honorários advocatícios que só são excluídos quando há o efetivo pagamento do débito, não bastando a prestação de garantia – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2297678-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes H.
SOLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e TRISUL S/A, é
agravado CARLOS EDUARDO DOS SANTOS GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297678-02.2020.8.26.0000 -Voto no 7.334
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2297678-02.2020
Comarca: Santos (11a Vara Cível)
Juiz: Daniel Ribeiro de Paula
Agravantes: H. Soler Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda e
outro
Agravado: Carlos Eduardo dos Santos Garcia
Voto no 7.334

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento provisório
de sentença, posteriormente convertido em definitivo

Agravante que apresentou seguro-garantia do débito -
Hipótese que não se confunde com o pagamento Multa e
honorários advocatícios que só são excluídos quando há o
efetivo pagamento do débito, não bastando a prestação de
garantia Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. TJSP - Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento, com
pedido
de
efeito
suspensivo, interposto contra decisão de fls. 68, que converteu o presente
cumprimento provisório em definitivo, e determinou a intimação do executado para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, já acrescido de multa de dez por cento e de
honorários de advogado de dez por cento.
Alegam as agravantes que o agravado promoveu, de início, cumprimento
provisório de sentença em que elas foram intimadas para efetuar o pagamento dos
valores provenientes da condenação por ele apresentada. Esclarecem que, após
intimadas, ofereceram em caução o seguro garantia, nos exatos moldes preconizados
pelos arts. 835, §2o e 805, ambos do CPC e com os valores integrais, visando a
suspensão do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Após a
intimação, o agravado, acolheu o seguro ofertado, razão pela qual o MM. Juízo a quo
proferiu decisão, suspendendo o feito até o trânsito em julgado da demanda principal.
Após o trânsito em julgado, o MM. Juízo a quo converteu o cumprimento provisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297678-02.2020.8.26.0000 -Voto no 7.334
3
de sentença em definitivo, e determinou que as agravantes efetuassem o pagamento
dos valores da condenação, com a incidência das penalidades previstas no art. 523 do
CPC (10% de multa e honorários sobre o valor atualizado da condenação). Ocorre
que as agravantes apresentaram o seguro garantia de forma integral, nos exatos
moldes preconizados no art. 835, §2o e 805, ambos do CPC e visando a suspensão do
feito até o trânsito em julgado. Referido seguro garantia foi aceito pela parte
contrária, razão pela qual o feito ficou suspenso até o trânsito em julgado dos autos
principais (processo no 0018506-36.2013.8.26.0562), não havendo que se falar,
portanto, em acréscimo das penalidades previstas no art. 523 do CPC. Alegam que
referido aceite foi enfatizado pelo Juízo a quo, o qual assim se manifestou à fls. 58
dos autos principais: “Diante da aceitação tácita do exequente, quanto à garantia dada
pelas Executadas, aguarde-se o julgamento definitivo do processo principal.” As
agravantes já depositaram em juízo o valor proveniente da condenação, dentro do
prazo determinado pelo próprio Juízo, de acordo com os cálculos da parte contrária e
dentro do prazo de intimação estabelecido na própria decisão recorrida, não havendo
o que se falar em penalidades, tampouco em atos constritivos. A decisão agravada
gera risco de dano irreparável às agravantes, na medida em que o prosseguimento do
feito pode acarretar a prática de novos atos executórios sobre o patrimônio das
agravantes até o limite do débito exequendo. As agravantes já depositaram nos autos
o valor incontroverso, autorizando o levantamento das respectivas quantias, de modo
que remanesce pendente, apenas, a discussão acerca das penalidades previstas no art.
523 do CPC. Assim, considerando o pagamento do débito com autorização de
levantamento e a atual discussão acerca da quantia controversa, necessária a
concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de evitar atos constritivos
até o deslinde do presente recurso.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se haver previsão legal para a interposição de agravo de
instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo
Civil (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297678-02.2020.8.26.0000 -Voto no 7.334
4
Não há como acolher a pretensão recursal. As agravantes confundem
pagamento com garantia de pagamento. De fato, houve a prestação de caução, por
meio de seguro garantia, o que foi aceito pelo exequente e pelo Juízo, com a
consequente determinação de que se aguardasse o trânsito em julgado. Mas a garantia
não se confunde com o pagamento. Nenhum valor ingressou no patrimônio do
exequente, no prazo de 15 dias estabelecido pela Lei. Somente o pagamento, e não a
prestação de caução, ainda que aceita pelo exequente, afasta a incidência das
penalidades do art. 523 do CPC. Assim, penhoras, cauções, garantias, etc, não se
confundem com o pagamento.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença.
Intimação da executada para pagar o débito. Oferta de seguro garantia. Hipótese
que não se confunde com pagamento. Incidência de multa e honorários advocatícios
de rigor, por força dos artigos 520, §2o e 523, §1o, do CPC. Precedentes. Recurso
provido” (Agravo de Instrumento no 2254756-43.2020.8.26.0000, de 26 de novembro
de 2020, Rel. Des. Milton Paulo de Carvalho).
Pelo que se depreende dos autos, as agravantes não realizaram o pagamento
no prazo legal. A decisão de fls. 32, determinou que as executadas, ora agravantes,
depositassem o montante da condenação atualizado, no valor de R$25.694,73
(atualizado até 10/2018), tendo sido advertidas de que, o não pagamento no prazo
implicaria na aplicação do artigo 520, § 2o, do CPC, sendo o débito acrescido de
multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado no mesmo patamar, além
de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito.
Referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
07/12/2018, conforme certidão de fls. 33, tendo decorrido o prazo legal, sem que as
executadas depositassem a quantia devida (fls. 34). Elas somente apresentaram, em
22/03/2019, uma apólice de seguro, como garantia à liquidação ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297678-02.2020.8.26.0000 -Voto no 7.334
5
sentença (fls. 36/51), constituindo efeito automático, portanto, a aplicação das
penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC (multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%), em relação à qual a recorrente foi devidamente advertida a fls.
32.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS
PENALIDADES
DO
ART.
523
DO
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015
será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em
juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no
AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
20/11/2018).
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1863214/SP, Rel. Raul
Araújo, 4a Turma, j. 31/08/2020).
Assim, acertada a decisão que determinou o prosseguimento do
cumprimento de sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297678-02.2020.8.26.0000 -Voto no 7.334
6
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator